Tribunal: TJES
Processo: 0018989-34.2014.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Serviços Profissionais
Data de julgamento: 2023-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0018989-34.2014.8.08.0012
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: GABRIEL OLIVEIRA LANES
APELADO: MARISA LOJAS S.A.
RELATOR(A):MANOEL ALVES RABELO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL
.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
.
TRATAMENTO DENTÁRIO. RESPONSABILIDADE CIVIL DE TERCEIRO INTE
GRANTE
NA CADEIA DE CONSUMO.
NEXO CAUSAL
.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
.
PRETENSÃO INDENIZATÓRIA REJEITADA
.
SENTENÇA MANTIDA
.
RECURSO DESPROVIDO.

1.
É firme o entendimento sufragado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que

"Os integrantes da cadeia de consumo, em ação indenizatória consumerista, também são responsáveis pelos danos gerados ao consumidor, não cabendo a alegação de que o dano foi gerado por culpa exclusiva de um dos seus integrantes"
.

2.
A responsabilidade objetiva do prestador de serviços não dispensa a prova do nexo de causalidade, o que não ficou evidenciado no caso concreto. Diversamente do que alega o apelante, não restou provado que a “dor e abcesso agudo no elemento (36)” teriam sido provocadas por eventual falha no tratamento odontológico cuja contratação foi intermediada pela ora apelada.

3
.
A relação jurídica regida pelo Código de Defesa do Consumidor não impõe o deferimento automático da inversão do ônus da prova. O art. 6º, VIII, do CDC, estipula como requisito para o deferimento da inversão do ônus probatório a verossimilhança da alegação ou a hipossuficiência do consumidor, segundo as regras ordinárias de experiências. Cabe, portanto, ao juiz, destinatário da norma, inverter ou não, segundo as peculiaridades de cada caso.

4
.
No caso vertente, houve o indeferimento do pedido de inversão do ônus da prova apresentado na origem pelo ora apelante, pronunciamento interlocutório este contra o qual era cabível o recurso de Agravo de Instrumento (
vide
REsp 1.729.110/STJ), de modo que, na ausência de sua interposição, operou-se o óbice da preclusão.

5
.
Recurso conhecido e desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N
º 0018989-34.2014.8.08.0012 - PJe

APTE: GABRIEL OLIVEIRA LANES

APDO: MARISA LOJAS S.A.

RELATOR: DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

V O T O

Consoante relatado, trata-se de apelação cível interposta por
GABRIEL OLIVEIRA LANES
em face da r. Sentença de fls. 116/119, que julgou improcedentes os pedidos autorais e condenou o apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões de fls. 440/460, o apelante alega, em suma, haver se desincumbido do ônus de demonstrar os fatos constitutivos de seu direito à reparação civil, em especial, o nexo causal entre a falha na prestação serviço intermediado pela apelada e os danos alegadamente sofridos pelo apelante.

Prossegue afirmando que a relação jurídica entre o apelante e a apelada é de consumo, uma vez que o apelado, através do Plano Dentário Prodent, oferecia prestação de serviços odontológicos ao Apelante mediante contraprestação pecuniária.

Sustenta também que, no decorrer da validade do referido contrato, o apelante foi vítima de falha na prestação dos serviços, que sequer foram reparados ou admitidos pelos prestadores do serviço e pelo apelado, tendo que reverter a situação por conta própria, contratando profissional habilitado para isso e remunerando-o no valor de R$550,00 (quinhentos e cinquenta reais), não sem antes sofrer com dor e incerteza sobre a prestação dos serviços através do piano de saúde, tendo sua saúde bucal comprometida por certo tempo.

Por fim, alega que mesmo fazendo referência ao artigo 14 do CDC, o Douto magistrado deixou de aplicá-lo, uma vez que de acorda com a inteligência do referido artigo, o fornecedor de serviços responde objetiva e solidariamente pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, sendo que nesses casos a inversão do ônus da prova se opera automaticamente.

Contrarrazões às fls. 132/136 pugnando pela manutenção da sentença vergastada.

Pois bem.

A fim de nortear o julgamento, relembro que o consumidor autor/apelante ingressou com a presente demanda reparatória pleiteando o pagamento de danos morais e materiais decorrentes de suposta falha da prestação de serviço odontológico (Plano Dentário), cuja contratação teria sido intermediada pela empresa requerida/apelada.

Acerca do tema, convém salientar, inicialmente, ser firme o entendimento sufragado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que

"Os integrantes da cadeia de consumo, em ação indenizatória consumerista, também são responsáveis pelo danos gerados ao consumidor, não cabendo a alegação de que o dano foi gerado por culpa exclusiva de um dos seus integrantes"
. A propósito, confira-se: STJ, AgInt no AREsp: 1325013-RJ, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 01/03/2021, QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/03/2021.

Com efeito, à luz do Código de Defesa do Consumidor, não obstante a responsabilidade pessoal dos profissionais liberais seja apurada mediante a verificação de culpa, responsabilidade subjetiva, portanto (art. 14, §4º); no caso em tela, em que a demanda reparatória foi proposta em face de terceiro (fornecedor de serviços) integrante da cadeia de consumo, a responsabilidade civil observará o regime previsto no
caput
do art. 14,
in verbis:

"O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

Tecidas estas breves digressões, insta salientar, entretanto, que a responsabilidade objetiva do prestador de serviços não dispensa a prova do nexo de causalidade, o que não ficou evidenciado no caso concreto.

Diversamente do que alega o apelante, não restou provado que a “dor e abcesso agudo no elemento (36)” teriam sido provocadas por eventual falha no tratamento dentário obtido junto à empresa Sorrimedi Clínica Médica e Odontológica Ltda.

Os recibos e atestados mencionados pelo apelante e colacionados às fls. 14/16, porque se limitam a atestar o comparecimento do paciente ao consultório odontológico, bem como a necessidade de submetê-lo a tratamento odontológico, a bem da verdade, se revelam imprestáveis para efeito do estabelecimento do referido liame causal, o que era de rigor.

Não é demasia lembrar, a relação jurídica regida pelo Código de Defesa do Consumidor não impõe o deferimento automático da inversão do ônus da prova. O art. 6º, VIII, do CDC, estipula como requisito para o deferimento da inversão do ônus probatório a verossimilhança da alegação ou a hipossuficiência do consumidor, segundo as regras ordinárias de experiências. Cabe, portanto, ao juiz, destinatário da norma, inverter ou não, segundo as peculiaridades de cada caso.

Ocorre que, no caso vertente, houve o
indeferimento
do pedido de inversão do ônus da prova apresentado na origem pelo ora apelante, pronunciamento interlocutório este contra o qual era cabível recurso imediato, à luz do critério da Taxatividade Mitigada (
vide
REsp 1.729.110/STJ), de modo que, na ausência da interposição do Agravo de Instrumento, operou-se o óbice da preclusão.

Reitero, portanto, que a despeito de a relação havida ser de consumo, regrada pela Lei n.º 8.078/1990, o Código de Defesa do Consumidor, remanesce à parte autora, ora apelante, a incumbência de demonstrar a existência do dano e do nexo de causalidade entre o alegado prejuízo e, no caso, a falha no tratamento dentário obtido junto à empresa Sorrimedi Clínica Médica e Odontológica Ltda.

Nesse sentido, a doutrina:

“No Brasil, o ônus probatório do consumidor não é tão extenso, inclusive com possibilidade de inversão do ônus da prova em seu favor, conforme será analisado em seguida. Deve ficar claro, porém, que o ônus de comprovar a ocorrência dos danos e da sua relação de causalidade com determinado produto ou serviço é do consumidor. Em relação a esses dois pressupostos da responsabilidade civil do fornecedor (dano e nexo causal), não houve alteração da norma de distribuição do encargo probatório do art. 333, do CPC.”
[
In:
SANSEVERINO, Paulo de Tarso Vieira. Responsabilidade civil no código do consumidor e a defesa do fornecedor - SP: Saraiva, 2002, pp. 327-8 – grifei].

Outrossim, colhe-se julgado afinado com a matéria:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. NEXO CAUSAL NÃO CONFIGURADO. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. De acordo com a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento da responsabilidade dos fornecedores,
embora independa da análise da culpabilidade, não afasta a necessidade de comprovação da existência de nexo causal entre a conduta e o dano
.
2. No caso sob exame, em virtude do reconhecimento de excludente de ilicitude (culpa exclusiva da vítima), ficou afastado o nexo causal necessário à configuração da responsabilidade da instituição financeira. 3. A modificação do entendimento adotado pelo Tribunal de origem esbarra na Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno desprovido.” (STJ, AgInt no AREsp: 1904970-SP, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 29/11/2021, TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/12/2021, Destaquei)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Na forma do artigo 85, §11, do NCPC, majoro os honorários advocatícios para o percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O NOBRE RELATOR.